Tribunal: TJSP
Processo: 1002822-57.2023.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Promessa de Compra e Venda. Bem Imóvel. Loteamento. Ação declaratória de rescisão contratual c.c. pedido ressarcimento dos valores pagos ajuizada pelos promitentes compradores. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, declarando rescindido o contrato e autorizando a retenção de 20% do valor pago. Apelo da ré. Relação de consumo configurada. Contrato celebrado na vigência da Lei

Ementa:
Promessa de Compra e Venda. Bem Imóvel. Loteamento. Ação declaratória de rescisão contratual c.c. pedido ressarcimento dos valores pagos ajuizada pelos promitentes compradores. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, declarando rescindido o contrato e autorizando a retenção de 20% do valor pago. Apelo da ré. Relação de consumo configurada. Contrato celebrado na vigência da Lei 13.786/2018. Possibilidade de resilição por iniciativa dos compradores com devolução parcial das parcelas pagas. Cláusula penal contratual que previa retenção de 10% sobre o valor total do contrato reputada abusiva à luz do CDC e do art. 413 do CC. Fixação equitativa da retenção em 25% sobre o montante efetivamente pago, nos termos do art. 67-A da Lei 13.786/2018. Precedentes jurisprudenciais. Comissão de corretagem expressamente pactuada. Admissibilidade de retenção integral do valor correspondente à referida comissão. Sucumbência redistribuída de forma parcial e recíproca com adequação dos honorários. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.